Tribunal: TJSP
Processo: 1008654-18.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008654-18.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
NELLY ALEJANDRA SILVA ARENAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1008654-18.2020.8.26.0564
APELANTE: NELLY ALEJANDRA SILVA ARENAS
APELADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: JULIANA PIRES ZANATTA CHERUBIM
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 30795
PLANO
DE
SAÚDE
–
RESCISÃO
UNILATERAL
–INADIMPLÊNCIA POR MAIS DE SESSENTA DIAS –
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
REALIZADA
–REQUISITOS
ESTIPULADOS NA LEI DE REGÊNCIA ATENDIDOS –
VALIDADE DO CANCELAMENTO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 208/211, que deu
pela improcedência da Ação Ordinária, em que buscava a Autora o restabelecimento do
contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, e declarada nula a rescisão
contratual.
Insurge-se a Autora, a sustentar que esqueceu de liquidar a mensalidade de
janeiro de 2020, pagando a de fevereiro, mas em março recebeu a informação de que seu
plano havia sido cancelado; tentou reverter a situação, sem sucesso, tecendo considerações
sobre a abusividade da conduta da Ré.
Recurso bem processado; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a R. sentença deu ao feito a exata solução e nem é afetada pelas
razões de apelo.
Deveras, se afigura jurídica a rescisão do pacto levada a cabo pela Operadora,
já que tal medida, fundamentada em inadimplência superior a sessenta dias, corridos ou
interpolados, é prevista pela Lei 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme bem observado pela Magistrada a quo, “...a notificação expedida foi
específica e nela constou, de forma individualizada a situação contratual da autora
(inadimplência e prazo para pagamento), bem como a linha digitável para pagamento da
mensalidade. Não há como se depreender qualquer abusividade por essa conduta.” - Fls.
211
Destarte, considerando que a Apelante quedou-se inerte, pesar de regularmente
notificada para realizar a quitação, e o inadimplemento perdurou por mais de sessenta dias,
forçoso reconhecer que o encerramento da avença fora legal de modo que é de rigor a
mantença da decisão, cujos fundamentos acatam-se-nos expressamente, à luz do Art. 252
do Regimento Interno desta Relação.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso Acrescenta-se 2% à honorária, à luz do
§11, do Art. 85, do CPC, observada a gratuidade concedida.
.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica